Tribunal: TJDFT
Processo: 0013359-80.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RITO ORDINÁRIO. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. ESBOÇO DA PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ITCMD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de inventário sob o rito ordinário, homologou o plano de partilha dos bens deixados pelo de cujus.
2. No curso do processo, a parte inventariante manifestou expressa intenção em adjudicar o veículo automotor do espólio, ciente da situação jurídica do bem, que ainda estava em nome de terceiro e com financiamento em instituição bancária, cujo débito seria parcialmente quitado por seguro. Inclusive, anuiu com o primeiro esboço de partilha juntado nos autos que descrevia o valor do bem e a reposição da cota-parte às herdeiras, consoante art. 2.019, § 1o, do CC.
3. Não obstante o referido esboço tenha sido alterado posteriormente, permaneceu incólume quanto às premissas supracitadas. De qualquer forma, a inventariante, intimada novamente a se manifestar, nos termos do art. 652 do CPC, deixou o prazo transcorrer in albis.
4. Os prazos processuais previstos no CPC para as partes, em regra, são próprios e peremptórios. Na hipótese, a inventariante não apresentou justificativas aptas a dilatar o prazo lhe concedido para manifestação acerca do esboço de partilha, motivo pelo qual não se verifica nulidade da sentença homologatória da partilha neste ponto.
5. Acerca do imposto de transmissão causa mortis no procedimento ordinário de inventário, o c. STJ tem se posicionado no sentido de que, conquanto “a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários”. Nesse contexto, “o regime do ITCMD revela que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa”. Dessa forma, “não há como exigir o imposto antes do reconhecimento judicial do direito dos sucessores, seja mediante arrolamento sumário, seja na forma de inventário, procedimento mais complexo” (REsp 1.660.491/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2017, publicado no DJE: 16/6/2017).
6. Ademais, na hipótese, o magistrado de origem condicionou, na sentença de homologação da partilha, a confecção do formal de partilha e da carta de adjudicação à regularização tributária, de forma que não há prejuízos para as partes a postergação do pagamento do imposto de transmissão causa mortis, especialmente para a inventariante apelante, devedora do ITCMD, nos termos do art. 277 do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.